Tribunal: TJMT
Processo: 1021614-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
RAI.No 1021614-66.2020.8.11.0000
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível, que nos autos n.o 1048610-75.2020.8.11.0041 – Ação de Obrigação de Fazer – deferiu parcialmente a tutela provisória de urgência, e determinou o custeio integral do tratamento prescrito, 12 sessões de ECT – Eletroconvulsoterapia, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em casos de descumprimento.
Inconformada, em suas razões alega em síntese, que a Agravada ingressou com referida ação, alegando ter sido diagnosticada com depressão resistente (CID F33-3), com sintomas de insônia, anedonia, pensamentos recorrente de frequentes de suicídio, alucinações, delírios, ganho excessivo de peso, isolamento social, dentre outros, que culminaram com o afastamento laboral.
Ainda, que mesmo com o emprego de medicamentos antidepressivos e antipsicóticos, não tem apresentado melhora, razão pela qual lhe fora indicado o tratamento eletroconvulsoterapia.
No entanto, que não obstante a gravidade do quadro clínico, o atendimento fora negado pela operadora Agravante, sob a justificativa de ausência de cobertura contratual.
Que a tutela de urgência fora concedida através do r. despacho ora agravado, o qual determinou que a Agravante arque com os custos do tratamento adequado, conforme prescrição médica, sob pena de multa pecuniária. Porém, como restará sobejamente demonstrado, a r. decisão não poderá prevalecer, sendo merecedora de reforma conforme mérito recursal.
Afirma que a Agravada é beneficiária titular do plano de saúde junto à Agravante, tendo sido ajustado em data de 22.02.2019, o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e Hospitalares – Uniempresa Estadual no. 1971, com registro na ANS sob no. 458.268/08 - 3, conforme se infere dos inclusos documentos.
Sustenta que o tratamento buscado pela Agravada (eletroconvulsoterapia) não possui cobertura contratual e que a ausência de cobertura está expressa no instrumento firmado pelas partes, para tanto, cita as cláusulas I – V e VI.
Consigna que nos contratos de adesão são permitidos pela lei, prevendo o § 4o, do artigo 54, do Código de Defesa do Consumidor, tão somente que “as cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque permitindo sua imediata e fácil compreensão”, razão pela qual absolutamente inaplicável ao caso supra, qualquer postura irresponsável, negligente ou ilegal da Agravante no atendimento a Agravada.
Que não desrespeitou os ditames do Código de Defesa do Consumidor, não havendo qualquer vício que possa macular o contrato de plano de saúde firmado, pois está o mesmo em perfeita consonância com a Lei no. 8078/90, o Código Civil e a diretrizes estabelecidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS.
Alega que não poder ser obrigada a custear um procedimento além da cobertura contratual. Aliás, sujeitá-la a autorizar referido tratamento psiquiátrico, que sequer dispõe de cobertura, seria o mesmo que compeli-la a praticar um ato ilegal, haja vista que está contrariando o que fora ajustado entre as partes, assim como o que está previsto no ordenamento legal que regula o assunto.
Ainda, que o tratamento denominado eletroconvulsoterapia não está incluso em referido Rol, não sendo, portanto, de cobertura obrigatória pela ora Agravante. Sob tal aspecto, a Lei Federal n°. 9656/98, em seu artigo 10, incisos I e IX e § 4°, prevê que os tratamentos de natureza experimental ou não previstos no Rol da ANS não são de cobertura obrigatória.
Discorre sobre o risco financeira atuarial e desequilíbrio contratual; bem como sobre a prevalência da Lei no 9.656/98 frente a Lei 8.078/90 Código de Defesa do Consumidor.
Discorre também, sobre o efeito suspensivo.
Requer seja deferido efeito suspensivo ao presente recurso, no mérito, que seja revogada a decisão agravada, em observância aos preceitos contratuais e regulatórios que regem a saúde suplementar.
É o relatório.
DECIDO.
Para o deferimento do efeito requerido através do Recurso de Agravo de Instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 995, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
De uma análise perfuntória, não verifico a presença do requisitos autorizadores, principalmente o perigo da demora.
Fato é que tendo a médica especializada prescrito o o tratamento da autora, revela-se indubitável a sua relevância para o mesmo, sendo imperioso observar que "é abusiva a negativa de cobertura do plano de saúde a algum tipo de procedimento, medicamento ou material necessário para assegurar o tratamento de doenças previstas pelo referido plano." (STJ - Ag.Rg. no AREsp 733825/SP - Rel(a) Min(a) Antonio Carlos Ferreira - Dje. 16/11/2015).
Nesse viés, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bem maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, “caput” e 6o, “caput”.
Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Comunique-se a decisão ao Juízo “a quo”, a fim de que, querendo, exerça o juízo de retratação.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, inciso II, do NCPC, para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias.
Cuiabá, 20 de outubro de 2020.
Alexandre Elias Filho
Relator Substituto